Tribunal: TJMT
Processo: 1039456-56.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO- FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – POLICIAL MILITAR – FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADAS – PLEITO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de cobrança em que o Recorrente ZAU PEDRO ARCANJO pleiteia o recebimento de verbas rescisórias relativas férias não gozadas compreendidas do período de 07/10/2019 a 13/02/2020, proporcional a 4 (quatro) meses, sendo equivalente a 4/12 avos e, ainda, 05 (cinco) meses de licença prêmio.
2. O Recorrente carreou aos autos a certidão expedida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em 13/02/2020, onde constavam os extratos de férias regulamentares e licença prêmio não usufruídas.
3. A conversão em pecúnia de licenças-prêmio e férias não gozadas é admissível, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito da administração pública.
4. Sentença reformada.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1039456-56.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ZAU PEDRO ARCANJO - CPF: 304.436.871-53 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021